Tribunal: TJPA
Processo: 0800670-67.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800670-67.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S.A.

AGRAVADO: MW COMERCIO DE PECAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0800670-67.2025.8.14.0000.

COMARCA: BENEVIDES/PA.

EMBARGANTE(S): COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS S.A.

ADVOGADO(S): EDSON COVO JÚNIOR (OAB/SP 141.393)

EMBARGADO(A)(S): MW COMÉRCIO DE PEÇA LTDA.

ADVOGADO(A)(S): NÃO HABILITADO.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTERNO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu de agravo interno e lhe negou provimento, mantendo decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação monitória, a qual indeferira pedido de sucessão processual da sociedade empresária demandada por ex-sócios.

2. A embargante sustentou contradição no julgado, ao argumento de que, embora mantida a inadmissão do agravo de instrumento, o acórdão teria avançado em fundamentos relacionados ao mérito recursal, gerando dúvida quanto ao alcance da decisão colegiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão embargado, apta a autorizar o manejo dos embargos de declaração, em razão da utilização de fundamentos relativos à ausência de urgência, inexistência de liquidação societária comprovada e possibilidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. A contradição apta a ensejar acolhimento do recurso é interna ao julgado, consistente em incompatibilidade lógica entre fundamentação e dispositivo, não se confundindo com inconformismo da parte.

6. O acórdão embargado consignou de forma expressa que o recurso apreciado era o agravo interno, concluindo pela manutenção da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

7. As referências à ausência de urgência e à inexistência de elementos seguros acerca da liquidação da sociedade empresária constituíram fundamentos empregados para afastar a tese de cabimento do agravo de instrumento à luz do Tema 988 do STJ, não configurando exame de mérito recursal.

8. Inexistentes obscuridade, omissão ou antagonismo lógico, evidencia-se mera tentativa de rediscutir matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não há contradição em acórdão que, ao apreciar agravo interno, examina os fundamentos invocados pela parte para concluir pela manutenção da decisão que não conheceu do agravo de instrumento. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 1.022 e 110.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; EDcl no AgInt nos EmbExeMS 6.864/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 28.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastado,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e cinco (25) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0800670-67.2025.8.14.0000.

COMARCA: BENEVIDES/PA.

EMBARGANTE(S):
COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS S.A.

ADVOGADO(S):
EDSON COVO JÚNIOR (OAB/SP 141.393)

EMBARGADO(A)(S):
MW COMÉRCIO DE PEÇA LTDA.

ADVOGADO(A)(S):
NÃO HABILITADO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS S.A. em face do acórdão proferido em Agravo Interno, através do qual esta Egrégia Turma, por unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora embargante.

Consta dos autos originários que a controvérsia surgiu em ação monitória na qual foi indeferido pedido de sucessão processual da sociedade empresária demandada por seus ex-sócios, formulado com fundamento no art. 110 do Código de Processo Civil, ao argumento de que teria havido distrato social, baixa no CNPJ e encerramento das atividades da pessoa jurídica. Contra essa decisão, a parte interessada interpôs agravo de instrumento, cujo processamento não foi admitido por ausência de hipótese legal de cabimento. Posteriormente, manejou agravo interno visando à reforma da decisão monocrática.

No julgamento do agravo interno, este colegiado assentou que o art. 1.015 do Código de Processo Civil prevê rol taxativo mitigado quanto às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, concluindo, contudo, que a decisão que indefere sucessão processual em ação monitória não revela urgência apta a justificar o imediato reexame pela via instrumental. Destacou-se, ainda, a inexistência de comprovação segura da efetiva liquidação voluntária da sociedade empresária, bem como a possibilidade, em tese, de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Por tais fundamentos, foi mantido o não conhecimento do agravo de instrumento.

Inconformada, a embargante opôs os presentes aclaratórios, sustentando a existência de contradição no acórdão embargado. Aduz que o julgado, embora tenha afirmado manter a inadmissão do agravo de instrumento, avançou em fundamentos relacionados ao mérito da insurgência recursal, especialmente ao discorrer sobre a inexistência de liquidação da sociedade empresária e sobre a viabilidade de outras medidas processuais. Afirma que a redação adotada impede a precisa compreensão acerca de ter havido efetivo exame do mérito do agravo de instrumento ou simples manutenção de seu não conhecimento.

Sustenta, em síntese, que o acórdão deve ser aclarado para definir, de forma expressa e inequívoca, se o recurso de agravo de instrumento foi apreciado quanto ao mérito e improvido, ou se permaneceu inadmitido exclusivamente por ausência de cabimento recursal, em razão de não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e inexistir situação de urgência. Ressalta que o saneamento do vício apontado mostra-se relevante, inclusive para fins de eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a alegada contradição e esclarecido o alcance exato do pronunciamento colegiado anteriormente proferido.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTERNO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu de agravo interno e lhe negou provimento, mantendo decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação monitória, a qual indeferira pedido de sucessão processual da sociedade empresária demandada por ex-sócios.

2. A embargante sustentou contradição no julgado, ao argumento de que, embora mantida a inadmissão do agravo de instrumento, o acórdão teria avançado em fundamentos relacionados ao mérito recursal, gerando dúvida quanto ao alcance da decisão colegiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão embargado, apta a autorizar o manejo dos embargos de declaração, em razão da utilização de fundamentos relativos à ausência de urgência, inexistência de liquidação societária comprovada e possibilidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. A contradição apta a ensejar acolhimento do recurso é interna ao julgado, consistente em incompatibilidade lógica entre fundamentação e dispositivo, não se confundindo com inconformismo da parte.

6. O acórdão embargado consignou de forma expressa que o recurso apreciado era o agravo interno, concluindo pela manutenção da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

7. As referências à ausência de urgência e à inexistência de elementos seguros acerca da liquidação da sociedade empresária constituíram fundamentos empregados para afastar a tese de cabimento do agravo de instrumento à luz do Tema 988 do STJ, não configurando exame de mérito recursal.

8. Inexistentes obscuridade, omissão ou antagonismo lógico, evidencia-se mera tentativa de rediscutir matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não há contradição em acórdão que, ao apreciar agravo interno, examina os fundamentos invocados pela parte para concluir pela manutenção da decisão que não conheceu do agravo de instrumento. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 1.022 e 110.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; EDcl no AgInt nos EmbExeMS 6.864/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 28.04.2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Especificamente em relação à contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração, entende o STJ que “
A contradição que dá ensejo ao provimento de embargos de declaração é aquela relativa a algum vício interno do julgado embargado, referente a conflito de raciocínio ou de afirmações efetuadas em suas partes diferentes, não correspondendo à divergência com o posicionamento do embargante, ou com a sua má compreensão da questão decidida”

(EDcl no AgInt nos EmbExeMS 6.864/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 30/04/2021).

No caso concreto, inexiste o vício apontado.

Da leitura integral do acórdão embargado, verifica-se com absoluta nitidez que o recurso efetivamente apreciado por esta Turma Julgadora foi o agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Tal circunstância consta expressamente da ementa, do relatório, da fundamentação e do dispositivo.

Com efeito, o relatório registra: “Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS S.A. contra decisão monocrática deste relator (Id. 24826943), que não conheceu do agravo de instrumento...”

Na fundamentação, o acórdão consignou de forma textual que: “De antemão, considera-se que a impugnação recursal não reúne condições para justificar a modificação da decisão que não conheceu do agravo de instrumento.”

E, ao final, decidiu: “ASSIM, nos termos da fundamentação, CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, a fim de manter integralmente os termos da decisão monocrática de Id. 24826943, que não conheceu do agravo de instrumento.”

Dessarte, não há qualquer dubiedade ou antagonismo lógico.

O acórdão foi claro ao: (i) conhecer do agravo interno; (ii) examinar os argumentos da insurgência; (iii) concluir pela ausência de cabimento do agravo de instrumento, por não incidência do art. 1.015 do CPC e inexistência de urgência apta a atrair a taxatividade mitigada; e (iv) negar provimento ao agravo interno, preservando-se a decisão monocrática de inadmissão do agravo de instrumento.

As considerações lançadas no corpo do voto acerca da inexistência de urgência, da ausência de comprovação da efetiva liquidação da sociedade empresária e da possibilidade, em tese, de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica não configuram julgamento de mérito do agravo de instrumento, mas apenas fundamentação necessária para demonstrar o desacerto da tese recursal de cabimento do agravo, especialmente sob a ótica do Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.

Em outras palavras, o acórdão enfrentou os argumentos expendidos no agravo interno para concluir pela manutenção do não conhecimento do agravo de instrumento. Isso não traduz contradição, mas coerência lógica entre motivação e dispositivo.

O que se percebe, em verdade, é o intuito da embargante de rediscutir matéria já decidida, buscando interpretação diversa daquela adotada pelo Colegiado, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso, contraditório ou obscuro no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 25 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/05/2026